Tribunal: TJBA
Processo: 0501167-37.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501167-37.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELADO: DAVID DAMASIO CONSERVA BRITO Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Havendo adimplemento do débito principal, na via administrativa, antes da citação do executado, é indevida a fixação de honorários advocatícios. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501167-37.2017.8.05.0146, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada DAVID DAMASIO CONSERVA BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, .